Tribunal: TJES
Processo: 5006552-92.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-92.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: TELMA LUCIA MIRANDA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006552-92.2022.8.08.0011
Recorrente: BANCO CETELEM S/A
Recorrida: TELMA LÚCIA MIRANDA DE ALMEIDA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). TESE AUTORAL.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM EPÍTOME, QUE NÃO REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PERANTE O RÉU, MAS FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA A QUANTIA DE R$ 1.018,86 (MIL E DEZOITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) E O REQUERIDO PASSOU A PROMOVER DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APESAR DE TENTAR RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA EXTRAJUDICIAL, NÃO OBTEVE ÊXITO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEUS PROVENTOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
1. CONDENAR
o réu a suspender a exigibilidade do contrato de financiamento mencionado nos autos (51-873132697/22), para os devidos fins;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao citado contrato (51-873132697/22), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00;
3. CONDENAR
o réu a abster-se de promover o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;
4. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 99,89 em favor da autora, com correção monetária do respectivo desconto até a citação (21/06/2022)13 pelo INPC e juros de mora da citação (21/06/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e
5. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (21/06/2022)16 em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora”.
(3). RECURSO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER O INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA DE Nº 51-837132697/22, BEM COMO PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES DO BANCO, TANTO DE DANOS MATERIAIS QUANTO MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. ISTO PORQUE, EM CONTRÁRIO DO QUE ADUZ O RECORRENTE, EMBORA A RECORRIDA TENHA REGISTRADO SUA “BIOMETRIA FACIAL” AO SUPOSTAMENTE ASSINAR O CONTRATO VIRTUAL DE EMPRÉSTIMO (ID. 6052519), ESTE MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE É INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA CONFIRMAR QUE A TRANSAÇÃO FOI FEITA EFETIVAMENTE PELA AUTORA, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE REFERIDA BIOMETRIA É NADA MAIS QUE UMA MERA FOTOGRAFIA DA RECORRIDA, QUE PODE TER SIDO PRODUZIDA EM OUTRO MOMENTO E CONTEXTO E UTILIZADA POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. A PROPÓSITO, VALE RESSALTAR, INCLUSIVE, QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELO REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE DO CONTRATO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA. ADEMAIS, O DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDO/RETIRADO. ASSIM, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DA RECORRIDA, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO PELA MESMA DO VALOR DISPONIBILIZADO EM DECORRÊNCIA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO, PORQUANTO CONSIDERANDO QUE O CRÉDITO FORA REALIZADO EM 03/05/2022, VERIFICO EM ID. 6052441 - Pág. 3 QUE O EXTRATO EMITIDO EM 25/05/2022 DEMONSTRA A INUTILIZAÇÃO DO VALOR ATÉ A REFERIDA DATA. LOGO, TAL FATO CONFERE VEROSSIMILHANÇA À NARRATIVA AUTORAL DE NÃO SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REQUERIDO, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. IMPORTA DIZER, AINDA, QUE O DOCUMENTO AO ID. 6052536 INDICA QUE A REQUERENTE NÃO TINHA INTERESSE ALGUM NA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À EMPRESA, MAS QUE ACREDITAVA TER FEITO APENAS UMA SIMULAÇÃO. NESSE VIÉS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA GUERREADA NO SENTIDO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRIDA REALIZOU A SOLICITAÇÃO DOS REFERIDOS EMPRÉSTIMOS:

“A análise dos autos revela, inclusive o áudio acostado pelo réu, que a autora não desejava realizar contrato de empréstimo pessoal, tendo solicitado apenas simulação de tomada de valor com a instituição financeira, sem contudo formalizar a finalização do ajuste”.
PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SOLICITOU O EMPRÉSTIMO, COMPREENDO QUE OCORREU FALHA NOS SERVIÇOS DO REQUERIDO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. FRISA-SE, NESTA OPORTUNIDADE, QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA REALIZOU QUALQUER CONTRATAÇÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, TRATANDO-SE DE FRAUDE. LOGO, O RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC.
DESSARTE, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA DEVEM SER RESTITUÍDOS, DE FORMA SIMPLES
1
, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. QUANTO AOS DANOS MORAIS
2
, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)